Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741271-41.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS E JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA contra a r. sentença exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos embargos de terceiro opostos em face de BANCO BRADESCO S.A. Nesta sede recursal, os apelantes/embargantes requerem os benefícios da gratuidade de justiça (ID 39588879). O despacho no ID 39905958 determinou a intimação dos apelantes “para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda”. Os apelantes, devidamente intimados (ID 40096878), mantiveram-se inertes, consoante certificado no ID 40425046. É o relatório. Decide-se. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. Já o art. 77 do Código de Processo Civil[2], trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Com efeito, a declaração de pobreza não possui caráter absoluto, de modo que a parte deve comprovar não possuir condições de arcar com o processo sem prejuízo próprio e de sua família. Desse modo, é lícito ao julgador requerer à parte que traga aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, a fim de corroborar a declaração de miserabilidade colacionada aos autos à luz do art. 99, §7o, do CPC. O presente caso conta com uma particularidade, vez que, quando da oposição dos presentes embargos de terceiro, o MM. Magistrado de origem, inicialmente, facultou “à parte autora juntar aos autos comprovante de rendimentos para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta.” Em seguida, os embargantes, ora apelantes, pagaram as custas iniciais, juntando a guia e o comprovante no ID 39588835. Ato contínuo, o juízo a quo consignou “Custas de ingresso recolhidas, implica a desistência do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.” (ID 39588836) Não se olvida que, no decorrer do processo, a parte possa pleitear a gratuidade de justiça, como preconiza o § 1o do art. 99 do CPC “Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.” Contudo, o pedido superveniente de gratuidade exige que a parte demonstre cabalmente a modificação financeira a respaldar o deferimento posterior da benesse, mormente quando já houve, nos próprios autos, a prática de ato incompatível com o requerimento. Na hipótese, conforme relatado, o despacho no ID 39905958 oportunizou aos apelantes “no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda”. Contudo, consoante certificado no ID 40425046, apesar de devidamente intimados (ID 40096878), os recorrentes mantiveram-se inertes, deixando transcorrer in albis o ensejo de comprovarem a alegada miserabilidade. Verifica-se, portanto, que em ambas as oportunidades concedidas para que os embargantes/apelantes demonstrassem a alegada miserabilidade, não o fizeram, sendo que na primeira vez, além de não demonstrarem a hipossuficiência, ainda praticaram o ato incompatível, consistente no recolhimento integral das custas processuais. Da análise detida dos elementos carreados, repita-se, os apelantes apenas trouxeram declaração de pobreza a fim de requerer os benefícios da justiça gratuita, de sorte que não colacionaram ao caderno processual quaisquer indícios que pudessem corroborar a noticiada situação de hipossuficiência financeira. Denota-se, assim, que dispõem de patrimônio suficiente para fazer frente às despesas processuais, em especial por serem módicas neste Tribunal, tanto que efetuaram o recolhimento das custas iniciais. No caso em comento, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pelos apelantes. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[3], intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem-se os autos conclusos. [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator